Tribunal: TJES
Processo: 0020534-71.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Limitação de Juros; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita; Incorporação Imobiliária; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020534-71.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MRV LCG ES V INCORPORACOES SPE LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PREVISÃO DE MOMENTO OPORTUNO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA NA MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA APELANTE – REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL—PRAZO CONTADO DA ASSINATURA DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – TEMA 996/STJ – MORA NÃO VERIFICADA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – APLICAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL – ANÁLISE PREJUDICADA – TAXA DE OBRA – DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS APÓS A ENTREGA DA CHAVE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O
art. 100 do
CPC/15
prevê o momento oportuno para a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida, sendo que no caso em tela, deveria ter sido na contestação,
já que a mesma foi deferida quando do recebimento da peça vestibular
. Deste modo, não tendo as apeladas apresentado oportuna e tempestiva impugnação à benesse concedida à apelante e nem tampouco apresentado evidências de que a condição econômico-financeira da recorrente tenha sido alterada, não há que se acolher a respectiva pretensão.
Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2.

No
s termos do

REsp
1.729.593
(
Tema 996
),
mesmo
que tenha sido pactuado com o agente financeiro um prazo de entrega
diverso
, este
somente tem efeito
para regular as relações do financiamento, devendo prevalecer como prazo final de entrega do bem, o previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre adquirente e vendedora
(apelante e apeladas)
. N
o caso em tela, considerando que o prazo de 28 meses previsto no item 5 do Quadro Resumo, para a entrega do imóvel descrito nos autos, contar-se-á a partir da assinatura do contrato de compra e venda firmado entre as partes na data de 05/02/2013, tem-se que o termo final se deu em 05/06/2015, sendo que, com o prazo de tolerância de 180 dias, previsto pela Cláusula Quinta do contrato, a entrega do bem deveria ocorre até o dia 05/12/2015. De acordo com o termo de entrega das chaves
, a ora apelante foi autorizada a tomar posse do imóvel em 27/10/2015, portanto, antes mesmo de findado o prazo final para a entrega do imóvel.

3.

E
m relação ao prazo de tolerância de 180 dias, previsto contratualmente, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte Estadual, não identifica ilegalidade ou abusividade em tal previsão, considerando, portanto, legítima a sua utilização.
Com efeito, o prazo de tolerância (180 dias) é válido e razoável face aos fortuitos que podem existir durante o prazo da obra, de modo que não há nenhuma abusividade em tal contratação.

4.

C
onsiderando que não houve atraso na entrega do imóvel, bem como que é legal a aplicação da cláusula de tolerância
com vistas a prorrogação do prazo de entrega,
resta prejudicada a análise
da aplicação de multa moratória e a configuração de dano moral.

5.

N
o tocante devolução do valor cobrado a título de
taxa de evolução de obra,
o Superior Tribunal de Justiça, também no julgamento do Tema 996, firmou entendimento pela ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.

6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0020534-71.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANE DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MRV LCG ES V INCORPORACOES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogados do(a) APELANTE: ALENCAR FERRUGINI MACEDO - ES11648-A, VICTOR CUNHA BOASQUEVISQUE - ES23392-A

Advogado do(a) APELADO: IVAN ISAAC FERREIRA FILHO - BA14534-A
Advogado do(a) APELADO: BRUNO LEMOS GUERRA - MG98412-A

V O T O

Nos termos do Relatório
, trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposta p
o
r

JOSIANE DA SILVA RIBEIRO
contra a sentença
digitalizada às
fls.
640/644
e integrada às fls.
657/657-v
,
proferida pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
,
Lígia Sarto Muller
,
que, na Ação
Indenizatória
ajuizada

em face de
MRV LGG ES V INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e MRV ENGENHARIA PARTICIPAÇÃO S/A
julgou
parcialmente
p
rocedente
a pretensão autoral e condenou as ora apeladas a restituírem à apelante os juros da fase de obra, c
obrados na data de 20/11/15 no valor de R$ 344,85 e na data e 23/08/16, no valor de R$ 49,13, corrigidos monetariamente desde a data de cada dispêndio e acrescidos de juros de mora desde a citação. Nesses termos, considerando que as apeladas sucumbiram de parte mínima do pedido, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada, entretanto, a gratuidade da justiça deferida à ora apelante.

Irresignada, alega a recorrente em suas razões recursais digitalizadas às fls. 659/681 que:
a)
houve atraso na entrega do imóvel, tendo em vista que deve ser observado o prazo constante no Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações, de modo que as apeladas estão em mora desde 19/08/2014;
b)
é ilegal a prorrogação automática do prazo de entrega do imóvel;
c)
em razão do atraso na entrega do bem, deve ser aplicada multa por inadimplemento de 2% sobre o valor atualizado do contrato;
d)
a taxa de evolução de obra deve ser devolvida desde 19/08/2014, data em que deveria ter sido entregue o imóvel;
e)
houve a configuração de dano moral em razão do atraso de 14 meses na entrega do bem.

Contrarrazões
digitalizadas às fls.
690/697-v, na qual as apeladas impugnam a gratuidade da justiça concedida à apelante e, no mérito, pedem o desprovimento do apelo interposto
.

Preenchidos os
requisitos
d
a
admissibilidade recursal, passo
a
an
alisar
a impugnação à gratuidade da justiça alegada em contrarrazões de apelação.

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Nesses termos, as apeladas sustentam que em nenhum momento a ora apelante apresentou documentos que comprovassem a sua real condição econômica. Aduzem, para tanto, que a recorrente adquiriu imóvel no valor de R$ 11.159,91, o que ressaltaria a sua condição de arcar com as custas processuais. Assim, pedem a revogação da benesse concedida, ou, eventualmente, a intimação da apelante para que apresente a documentação que lhe torna apta a obter a gratuidade da justiça.

Em que pesem os argumentos das apeladas, é possível verificar que a assistência judiciária gratuita foi concedida à apelante no momento do recebimento da peça vestibular (fl. 131).

Apresentada a contestação por parte das apeladas (fls. 279/341), nada argumentaram acerca da benesse concedida, de modo que tão somente por ocasião das contrarrazões recursais as mesmas impugnam a gratuidade
deferida
, sem,
contudo trazer qualquer fundamento para tanto, salvo o fato de a apelante ter adquirido um imóvel, o qual, ressalte-se, integra o programa Minha Casa, Minha Vida, voltado para a população, que à época do financiamento (2013) possuía renda de até R$ 1.600,00.

D
estarte, nos termos do art. 100 do CPC/15, “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso”.

Como se vê, a legislação de regência prevê o momento oportuno para a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida, sendo que no caso em tela, deveria ter sido na contestação.

Deste modo, não tendo as apeladas apresentado oportuna e tempestiva impugnação à benesse concedida à apelante e nem tampouco apresentado evidências de que a condição econômico-financeira da recorrente tenha sido alterada, não há que se acolher a respectiva pretensão.

Por conseguinte,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

No tocante as razões do apelo interposto,
argumenta a ora apelante que
houve atraso na entrega do imóvel, tendo em vista que deve ser observado o prazo constante no Instrumento Particular de Venda e Compra de Terreno e Financiamento para Construção de Unidade Habitacional com Fiança, Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Obrigações,
de modo que as apeladas est
ariam
em mora desde 19/08/2014.

R
egistra-
se, inicialmente,
que diante do julgamento pelo STJ dos R
ecursos Especiais

nºs
1.498.484; 1.614.721 e 1.729.593, processados sob
a sistemática
dos Recursos Repetitivos (Temas 970, 971 e 996)
foram
assentadas teses de adoção obrigatória.

No
s termos do

REsp
1.729.593
(
Tema 996
)
ficou assentada a tese de que
“Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”

(REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Assim,
mesmo
que tenha sido pactuado com o agente financeiro um prazo de entrega
diverso
, este
somente tem efeito
para regular as relações do financiamento, devendo prevalecer como prazo final de entrega do bem, o previsto no Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado entre adquirente e vendedora
(apelante e apeladas)
.

N
o caso em tela, como bem ressaltou a sentença apelada, considerando que o prazo de 28 meses previsto no item 5 do Quadro Resumo (fl. 58) para a entrega do imóvel descrito nos autos contar-se-á a partir da assinatura do contrato de compra e venda firmado entre as partes na data de 05/02/2013, tem-se que o termo final se deu em 05/06/2015, sendo que, com o prazo de tolerância de 180 dias, previsto pela Cláusula Quinta do contrato, a entrega do bem deveria ocorrer até o dia 05/12/2015.

De acordo com o termo de entrega das chaves
(fl. 96), a ora apelante foi autorizada a tomar posse do imóvel em 27/10/2015, portanto, antes mesmo de findado o prazo final para a entrega do imóvel.

Aliás, em relação ao prazo de tolerância de 180 dias, previsto contratualmente, a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte Estadual, não identifica ilegalidade ou abusividade em tal previsão, considerando, portanto, legítima a sua utilização. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRA. ATRASO NA ENTREGA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. LIMITAÇÃO A 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO do atraso. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] II. Com relação à alegada existência “de dois prazos distintos para realizar entrega do empreendimento”, o compulsar dos autos revelou que, na verdade, há menções de datas em instrumentos diversos (contrato firmado junto ao agente financeiro e a promessa de compra e venda avençada com a construtora), cabendo considerar, por certo, aquele em que firmaram as partes litigantes obrigações afetas ao imóvel, exatamente como fez o magistrado primevo ao tomar como base o prazo expressamente previsto no item 5 do Quadro Resumo do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda colacionado ao feito, qual seja, 30/09/2015. III. Apresenta-se válida a cláusula contratual de tolerância estabelecida no instrumento contratual para a entrega de unidade habitacional em construção limitada a 180 (cento e oitenta) dias corridos, dela podendo o promitente vendedor valer-se independentemente de justa causa, desde que previamente informada ao consumidor. Precedentes.
IV. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Apelação Cível nº 0009567-48.2019.8.08.0048, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/05/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] Os precedentes foram invocados apenas para demonstrar a conformidade da sentença de origem com a jurisprudência desta Corte em relação à validade da estipulação da cláusula de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias corridos.

[...] No caso concreto, porém, foi devidamente observado o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias corridos para prorrogação da entrega do imóvel, de modo que, conforme restou expressamente consignado no voto de relatoria, em consonância com a jurisprudência citada, não haveria que se falar em comprovação de caso fortuito ou força maior, pois a aplicabilidade da cláusula de tolerância independeria desse fato. Isto porque, a cláusula de tolerância surgiu e foi positivada para abarcar todos os riscos inerentes ao negócio, inclusive burocráticos, considerando a complexidade inerente a esse tipo de empreendimento que impossibilita precisar uma data exata para a entrega do imóvel
[...].
(TJES, Apelação Cível nº 0008300-55.2015.8.08.0024, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/11/2023).

Com efeito, o prazo de tolerância (180 dias) é válido e razoável face aos fortuitos que podem existir durante o prazo da obra, de modo que não há nenhuma abusividade em tal contratação.

N
esses termos, considerando que não houve atraso na entrega do imóvel, bem como que é legal a aplicação da cláusula de tolerância
com vistas a prorrogação do prazo de entrega,
resta prejudicada a análise
da aplicação de multa moratória e a configuração de dano moral.

Por fim, no tocante devolução do valor cobrado a título de
taxa de evolução de obra,
verifica-se que a sentença apelada, corretamente estabeleceu que esta deve ser devolvida no período que sucedeu a entrega das chaves
(27/10/2015)
,
a saber, na data de 20/11/2015 e 23/08/2016.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, também no julgamento do Tema 996, já citado, firmou entendimento pela ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

[...] 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância [...].
(STJ; REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Tal entendimento vem sendo adotado por este E. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA. ÔNUS DE ARCAR COM A TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.729.593, submetido à ritualística do artigo 1036, do CPC/15, firmou posicionamento pela ilegalidade cobrança de “taxa de evolução de obra” ou “juros de obra” após o prazo ajustado para a entrega das chaves da unidade autônoma, computado o período de tolerância.
[...].

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001195-04.2021.8.08.0000, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos - Relatora Substituta: Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/11/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA DURANTE O PERÍODO DE MORA DA CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVADA CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA DEFERIDA.
[
...]
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1729593/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC), definiu que é lícita a cobrança do juros de obra tão somente até a data da entrega das chaves, incluindo o período de tolerância
[...].
(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001228-91.2021.8.08.0000, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/09/2021).

P
ortanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Nos termos do Tema Repetitivo 1.059/STJ, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando a complexidade da demanda e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, observada, entretanto, a gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% sobre o valor atualizado da causa.